Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704135-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA APELADO: DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nas contrarrazões apresentadas por DUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. (ID 36472891), essa sustenta que, quanto à alegação do Distrito Federal de impossibilidade de restituição/compensação do DIFAL/ICMS em sede de mandado de segurança, “não houve pedido de restituição/compensação do tributo em questão” pela impetrante (ID 36472891 – Pág. 8), o que ensejaria a ausência de interesse recursal do Ente Público nesse ponto. Nesse contexto, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão levantada em sede de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora